Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-75.2020.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002636-75.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (APELANTE), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra sentença que extinguiu ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., sem resolução de mérito, por perda do objeto, sem condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2.
O juízo de primeiro grau reconheceu a perda do objeto da ação monitória em razão de decisão transitada em julgado que determinou o alongamento da dívida objeto da cobrança judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em determinar se, diante da extinção da ação monitória sem resolução de mérito, o credor deve ser condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais, mesmo na hipótese de extinção do feito sem resolução de mérito.

5. O Banco do Brasil S.A., ciente da controvérsia judicial instaurada anteriormente pela devedora e da probabilidade de reconhecimento do direito ao alongamento da dívida, optou por ajuizar a ação monitória, o que impôs à parte recorrente a necessidade de defesa judicial.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a aplicação do princípio da causalidade, devendo ser condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 10º, do CPC.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
Na extinção de ação monitória sem resolução de mérito por perda do objeto, o credor deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios se, no momento do ajuizamento da demanda, já existiam elementos que indicavam a provável inexigibilidade do título.

"Dispositivos relevantes citados"
: CPC, art. 85, §§ 2º, 10º e 11º.

"Jurisprudência relevante citada"
: STJ,
AgInt
no REsp 2128058/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
12/09/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1542033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
25/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
Caldas e
Beghini
Sociedade de Advogados
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
/
MT,
que,
nos autos d
a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.,
julgou extinta a
demanda
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
ante a concessão de alongamento da dívida rural nos autos da
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer" sob nº0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10ª Vara Cível de Brasília
, deixando de o credor ao
pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

O apelante sustenta, em suma,
o juízo de primeiro grau, ao extinguir a execução, deveria ter condenado a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que a inexigibilidade da dívida foi reconhecida judicialmente por meio da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência nº 0719038-84.2020.8.07.0001
, da qual a instituição financeira credora possuía conhecimento antes do ajuizamento desta demanda.

Aduz, ainda que
a negativa do Banco do Brasil S.A. em conceder administrativamente a prorrogação da dívida rural, mesmo após diversas notificações extrajudiciais protocoladas em 2019 e 2020, foi o que motivou a propositura da ação, razão pela qual, à luz do princípio da causalidade, deve ser reconhecida sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais
.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. argumenta, preliminarmente, a não concessão das benesses da justiça gratuita. No mérito, alega que a ação monitória foi proposta em razão do inadimplemento da dívida, devendo ser mantida a sentença (Id.
246732269
).

Observo que houve ordem de redistribuição do feito ao eminente Des. Dirceu dos Santos, ante a alegada prevenção. Com o feito sob sua relatoria, determinou-se o recolhimento do preparo recursal, medida cumprida pelo recorrente (Id.
262759282
).

Posteriormente, o d. Dese
mbargador Dirceu dos Santos entendeu que não era prevento para julgamento do feito, conforme razões expostas no despacho de Id.
270586933
, devolvendo o feito para julgamento a este julgador, sem qualquer insurgência do recorrente.

Assim, c
umpridos os requisitos de admissibilidade,
sem qualquer irresignação à distribuição do recurso,
submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Como exposto, cuida-se recurso de apelação interposto por
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

contra sentença proferida nos autos da ação
monitória
movida pelo
Banco
do Brasil S.A.
,
consubstanciada na
Cédula Rural
Pignoratícia

e
Hipotecária
nº 22/98734-7
, no valor original de R$ 129.782,96, ajuizada em 26/10/2020.

Citada, a devedora
ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA
apresentou embargos monitórios, requerendo a declaração de
inexigibilidade
do título diante do reconhecimento do direito de alongamento do prazo para pagamento da dívida rural, pretensão acolhida pelo d. Juízo
a quo.

É a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

Da
análise dos autos, verifico que a sentença proferida nos autos da "Ação Declaratória de Obrigação de Fazer" sob nº0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10ª Vara Cível de Brasília, reconheceu o pleito de alongamento da dívida em favor da parte requerida, incluindo o débito questionado na presente execução (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº 22/98734-7), conforme juntada em Id. 142450443 - pág. 7.

Ademais, observo que a referida sentença que permitiu o alongamento da dívida,transitou em julgado em 22.02.2024 (Id. 142450023), motivo pelo qual tenho que a presente ação perdeu seu objeto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
a presente execução, pela evidente perda do seu objeto, o que faço
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários para nenhuma das partes em razão do princípio da causalidade, de modo que não verifico causa pelo réu, uma vez que a extinção ocorreu pelo reconhecimento ao alongamento da dívida em outro feito, nem pelo autor,
pois, a sentença que reconheceu o direto ao alongamento foi proferida posterior ao ajuizamento da demanda, de modo que não houve causa do banco autor já que o crédito não estava suspenso.

Decorrido o prazo recursal,
certifique-
se
, em seguida,
arquivem-
se
os presentes autos com as cautelas de devidas.

[...]
”.

Cinge-se a controvérsia
recursal à análise de eventual desacerto da sentença recorrida ao não condenar o credor ao
pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência
, pelo princípio da causalidade.

Pois bem.

De início,
tenho por prejudicada a preliminar arguida pelo Banco do Brasil S.A. acerca da não concessão da justiça gratuita à recorrente, vez que recolhido regularmente o preparo recursal, como se vê no Id.
262759279
.

Prosseguindo, da detida análise da controvérsia recursal, entendo que a matéria dispensa maiores delongas.

Como é cediço, o
princípio da causalidade, amplamente consagrado na jurisprudência pátria e previsto no art. 85, §

10º, do Código de Processo Civil, impõe que as despesas processuais sejam suportadas por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. Tal princípio se justifica pelo imperativo de que aquele que induz indevidamente a parte adversa a litigar deve arcar com as consequências econômicas do processo.

Aliás, esse é o posicionamento pacífico manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO.
PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. COISA JULGADA. OFENSA.
ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EXTINTA. CABIMENTO. BASE DE
CÁLCULO.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DÍVIDA EXECUTADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
REVISÃO.
SÚMULA Nº 7/STJ.
[...]

2.

Em observância ao princípio da causalidade,
esta Corte entende
que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser
pagos por quem tornou o processo necessário
ou
por quem seja responsável pela causa que ensejou a extinção
do mesmo
.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido que, em virtude da extinção da execução, corresponde ao montante da dívida executada.
4.
Não há como alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, tanto para afastar os ônus de sucumbência atribuídos ao Banco quanto para reduzir o valor dos mesmos, sem recair na reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso concreto, providência que esbarra na incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.
” (
STJ -
AgInt
no REsp: 2128058 RS 2023/0324631-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)
(
g.n
).

No caso concreto, os
elementos contidos nos
autos demonstram que, anteriormente ao ajuizamento da ação monitória
,
que se deu em 26/10/2020
,
a devedora
já havia solicitado, administrativamente, a prorrogação do vencimento das cédulas de crédito rural junto ao Banco do Brasil S.A., invocando a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça e o Manual de Crédito Rural, que garantem ao produtor o direito ao alongamento da dívida quando preenchidos os requisitos legais.

Não
bastassem
as notificações extrajudiciais encaminhadas à instituição credora, depreende-se do feito que a devedora ingressou com ação
de obrigação de fazer
nº
0719038-84.2020.8.07.0001
, em 23/06/2020,
objetivando compelir o banco credor
a
cumprir o direito ao alongamento da dívida,
que, ressalte-se, possui natureza de ação declaração
mandamental,
sendo que, no dia 22/07/2020, o Banco do Brasil S.A. tomou ciência inequívoca daqueles autos, apresentando contestação no feito.

Ocorre que, mesmo ciente da pendência da demanda e do direito dos recorrentes ao alongamento do crédito rural, o Banco do Brasil S.A. ajuizou a ação monitória para cobrança dos valores, desconsiderando o litígio em andamento e a
crível possibilidade de
inexigibilidade do título que embasava a cobrança.

Isso porque, o direito ao alongamento da dívida rural não é faculdade do credor, à luz da
Súm
.
298 do STJ, entendimento de caráter cogente das normas que regulam o crédito Raul, e, logo que demonstrada a necessidade e os requisitos,
é obrigação da instituição financeira conferir a prorrogação da dívida, por isso a natureza mandamental da ação de obrigação de fazer ajuizada pela devedora.

Assim, não obstante os argumentos lançados pela instituição financeira, a
propositura da ação monitória

decorreu exclusivamente da conduta do próprio credor, que optou por ignorar a controvérsia já instaurada
e buscar, por meio do procedimento especial, o recebimento do crédito objeto de controvérsia judicial instaurada em outra demanda.

Diante desse contexto, evidencia-se que a instituição financeira,
no momento da propositura da demanda, não detinha a necessidade da tutela jurisdicional tampouco razão na pretensão ali deduzida, e,
ao insistir na
cobrança judicial de crédito cuja exigibilidade era questionável
– e posteriormente afastada pelo Judiciário –,
com pleno
conhecimento da causa,
deu
azo
à instauração do litígio, impondo aos recorrentes o ônus de se defenderem de uma pretensão manifestamente indevida.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa linha de raciocínio, assentando que, nos casos em que a ação perde seu objeto em razão do reconhecimento superveniente da inexigibilidade do débito, a parte que originou a situação conflituosa deve responder pelos encargos sucumbenciais:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE
AUTORA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito
,
a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade
, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
Precedentes.
2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono.
3.
Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)
(
g.n
).

Ainda, cito julgados deste
Eg
. Sodalício sobre o tema:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
,
no momento em que
a demanda foi ajuizada o título executivo era inexigível, ante o reconhecimento do direito da parte a prorrogação compulsória do contrato, ocorrido em sede de ação declaratória
mandamental.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00048709820208110004, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024)

Desta feita,
considerando que a propositura da ação monitória decorreu de uma conduta indevida do Banco do Brasil S.A., que insistiu na cobrança judicial de valores
tendo ciência do direito de prorrogação desde 2019, e inequívoco conhecimento da controvérsia judicial envolta ao crédito perseguido
, impõe-se a sua condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Com tais considerações, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao apelo manejado
por
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
,
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 10º, do Código de Processo Civil.

À luz do art. 85, § 11, do CPC,
considerando o trabalho adicional em grau recursal,
majoro os honorários de sucumbência ao patamar de 12% (doze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025